Tribunal: TJMT
Processo: 1051158-57.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051158-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[COMERCIO DE CONFECCOES MIAKI LTDA - CNPJ: 29.142.178/0001-59 (RECORRENTE), LUDMYLA CAETANO - CPF: 027.271.201-92 (ADVOGADO), GABRIELA QUEIROZ SULZBACH - CPF: 051.049.521-42 (ADVOGADO), NOEMY LUCIA DA SILVA FERREIRA - CPF: 828.413.571-04 (RECORRIDO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL.
AGRAVO INTERNO
. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA PARA EXECUÇÃO CAMBIAL. PRAZO QUINQUENAL PARA COBRANÇA ORDINÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno
contra decisão que manteve a sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em nota promissória, reconhecendo a possibilidade de sua utilização como instrumento particular, apesar da prescrição cambial, e aplicando o prazo prescricional de cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a nota promissória prescrita para execução cambial pode ser utilizada como instrumento particular de prova de dívida líquida e certa, sujeita ao prazo prescricional de cinco anos para cobrança ordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nota promissória, embora prescrita para fins cambiais, continua válida como prova escrita da existência da dívida, nos termos da jurisprudência do STJ.

Aplica-se à ação de cobrança fundada em título prescrito o prazo de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC.

Presume-se a existência e validade da obrigação expressa na nota promissória, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno
conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A nota promissória prescrita para fins de execução cambial mantém sua validade como instrumento particular de prova escrita de dívida líquida e certa. 2. A cobrança judicial da obrigação representada por título prescrito se submete ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
Noemy
Lúcia da Silva Ferreira, inconformada com a decisão que manteve a sentença que julgou procedente o pedido de cobrança formulado por Comércio de Confecções
Miaki
Ltda., com base em notas promissórias emitidas em 29/08/2020 e vencidas em 2021, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 1.481,78 (mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos), acrescido de correção monetária e juros.

A recorrente alega, em síntese, que a pretensão está prescrita, aplicando-se o prazo trienal do art. 206, §3º, VIII do Código Civil, visto tratar-se de título de crédito à vista. Sustenta que, tendo transcorrido mais de três anos entre o vencimento da nota e o ajuizamento da ação (em 24/07/2024), ocorreu a perda do direito de cobrança.

Contrarrazões foram apresentadas, sustentando a incidência do prazo quinquenal, por se tratar de ação de cobrança fundada em instrumento particular, conforme orientação consolidada do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Embora a pretensão executiva da nota promissória esteja sujeita ao prazo trienal de prescrição, nos termos do art. 206, §3º, VIII do Código Civil, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que, prescrita a pretensão executiva, subsiste o direito à cobrança por via ordinária, com base no título como prova escrita da dívida.

Conforme estabelece o art. 206, §5º, I do CC, as ações de cobrança fundadas em instrumento particular prescrevem em cinco anos, contados do vencimento. Esse entendimento foi expressamente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 504, aplicada por analogia:

“O prazo para ajuizamento da ação monitória baseada em nota promissória sem força executiva é de cinco anos.”

No caso concreto, a ação foi ajuizada em 24/07/2024, e as cártulas venceram em 2021. Assim, não transcorreu o prazo quinquenal, sendo plenamente viável o ajuizamento da ação de cobrança.

A alegação de que a nota não veio acompanhada de prova da causa debendi também não procede. A nota promissória goza de presunção de liquidez e certeza, e não se exige da parte credora a demonstração da origem da obrigação, salvo se impugnada por fato extintivo, modificativo ou impeditivo, o que não ocorreu. O simples decurso do prazo para execução não retira a presunção de validade do título.

Ressalte-se que inexiste nos autos qualquer comprovação de pagamento, vício na emissão ou outro fato impeditivo da obrigação. O ônus da prova, nos termos do art. 373, II do CPC, era da parte recorrente, que não se desincumbiu minimamente.

Diante disso, a decisão está correta e bem fundamentada, devendo ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Anteo exposto,conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025